Tribunal: STF
Processo: HC 201396
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Dinael de Souza Machado Junior, em favor de Luis Carlos Ferreira Júnior, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 662.679/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, 35, caput, da Lei n. 11.343/06.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 7) 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 8) 
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico ocorrer no presente caso. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreto do delito delitiva, bem como o modus operandi, notadamente, crime praticado mediante concurso de agentes e com apreensão de elevadíssima quantidade e diversidade de entorpecente (8.016kg de maconha, 20g de crack e 138g de cocaína conforme auto de exibição de fls. 15-16). 
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem: 
    “Indefiro o pedido liminar.
    O paciente foi preso em flagrante porque, em 20 de abril p.p., juntamente com o corréu Jhozefi Ernane Gularte mantinha em depósito, para fins de tráfico, 728 invólucros contendo maconha, 197 invólucros de cocaína, 27 pedras de crack, além de 10 tijolos de maconha (cf. laudo de constatação a fls. 46/47).
    Através da análise sumária da impetração, não se verifica nenhuma nulidade ou manifesto constrangimento ilegal a ensejar a concessão da tutela de urgência, cabível apenas quando se demonstrar evidente a ilegalidade do ato impugnado”. (eDOC 7)
    Portanto, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente